Tribunal: TJMT
Processo: 1032329-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032329-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RANE GORETE DE CAMPOS SILVA - CPF: 143.100.486-33 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1032329-59.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Rane Gorete de Campos Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHOS ELÉTRICOS (GELADEIRA). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Diante da comprovação da propriedade do imóvel consumidora conforme contrato de financiamento junto a CEF, e pelo documento pessoal onde afere-se que a unidade consumidora está em nome da mãe da reclamante, não há que se falar em ilegitimidade uma vez que a autora comprova ser residente do imóvel. Conforme jurisprudência:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APAGÃO POR QUATRO DIAS –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO GENITOR DA PARTE PROMOVENTE – DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA –
CAUSA MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO – INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95
. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Apesar da titularidade da Unidade Consumidora ser em nome do genitor da parte promovente, esta se enquadra como destinatária final dos serviços prestados pelas concessionária de serviços públicos e, portanto, é legitimada para figurar no polo ativo da presente demanda.
Diante da anulação da sentença e reconhecimento da legitimidade ativa da parte promovente e estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção à informalidade, celeridade e economia processual. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de serviço de fornecimento de energia elétrica. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não restou comprovado nos autos. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil e enseja indenização por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido para afastar a ilegitimidade ativa e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8016978-87.2016.8.11.0028, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 28/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/11/2019)

2. As prestadoras de serviço público sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A Constituição da República em seu art. 37, § 6o, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, de modo que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

3. No presente caso, restou comprovado a falha na prestação de serviços pela interrupção de energia conforme prints, protocolos, reclamações, vídeos e fotos acostados à exordial.

4. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – demora no reestabelecimento do serviço de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angústia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

5. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Consta na petição inicial que ocorreu suspensão do serviço de energia elétrica em 03/08/2023. A autora relatou que ficou sem energia no período noturno, ato seguinte mencionou interrupção nos dias 08/08/2023 (20h49min) a 10/08/2023 (19h20min), 18/08/2023 e 23/08/2023. A requerente salientou também que em 27/08/2023 sua geladeira foi danificada em razão das constantes interrupções de energia elétrica, diante disso, suportou um ônus financeiro de R$ 200,00 (duzentos reais).

A fim de provar, a postulante apresentou diversos protocolos e um recibo. Id. Num. 129718840 - Pág. 9. Na contestação, a requerida alegou a inexistência de provas, ato seguinte, juntou ordem de serviços que atestam as reclamações e confirmam a interrupção do serviço de energia elétrica nas datas apontadas.”.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil reais e quinhentos reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação. 2. Indeferir o pedido de indenização material. Sem custas e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, vez que são utilizados ainda para o exercício da profissão. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024